Tribunal: TCU
Processo: 024.446/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Gerlane da Silva Formiga,Denize Torres Candeia Guedes,Marcone Macario Lopes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 503/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Denize Torres Candeia Guedes, Ana Gerlane da Silva Formiga e Marcone Macario Lopes (peças 243 a 269) em face do Acórdão 9859/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, mediante o qual o Colegiado considerou parcialmente procedente representação a respeito de irregularidades perpetradas pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Quixabá (PB) e por parecerista jurídico no âmbito da Concorrência 001/2015, cujo objeto consistiu na execução dos serviços de construção de sistema de esgotamento sanitário; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 271-273), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 276), no sentido de não conhecer do recurso de revisão em razão da sua inadequação para combater deliberação proferida em processo de fiscalização de atos e contratos; Considerando a expressa redação constante do art. 32, inciso III, da Lei 8.443/1992, bem assim a do caput do art. 288 do RITCU, segundo os quais o recurso de revisão é cabível em processo de tomada ou prestação de contas; e Considerando ser incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie, visto que o recurso de mérito previsto para a hipótese dos autos - pedido de reexame - já fora manejado pelos mesmos recorrentes, tendo o apelo sido desprovido ( Acórdão 6847/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão em razão da inadequação para combater deliberação em processo de fiscalização de atos e contratos, nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35, ambos da Lei 8.443/1992 e do art. 288 do Regimento Interno/TCU; e b) informar às recorrentes a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 024.446/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.319/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.318/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.317/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.320/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ana Gerlane da Silva Formiga (XXX.671.704-XX); Denize Torres Candeia Guedes (XXX.928.734-XX); Marcone Macario Lopes (XXX.478.934-XX); Paulo Cesar Leite (XXX.242.374-XX). 1.3. Recorrentes: Ana Gerlane da Silva Formiga (XXX.671.704-XX); Denize Torres Candeia Guedes (XXX.928.734-XX); Marcone Macario Lopes (XXX.478.934-XX). 1.4. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/PB (00.414.607/0012-70). 1.5. Órgão/Entidade: Município de Quixabá (PB). 1.6. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.10. Representação legal: Joanilson Guedes Barbosa (13.295/OAB-PB), representando Denize Torres Candeia Guedes; Joanilson Guedes Barbosa (13295/OAB-PB), representando Ana Gerlane da Silva Formiga; Joanilson Guedes Barbosa (13.295/OAB-PB), representando Marcone Macario Lopes. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.